Tribunal: TJMT
Processo: 0000042-77.2016.8.11.0108
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000042-77.2016.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RAIMUNDO ALVES DA SILVA - CPF: 896.068.333-72 (APELANTE), FABIA CRISTINA WALTER - CPF: 032.167.159-73 (ADVOGADO), JORGE CORREIA FARIAS & CIA LTDA - ME - CNPJ: 14.510.023/0001-50 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO INDEVIDO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – REVELIA DO CREDOR – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DAS ALEGAÇÕES – DANO MORAL
IN RE IPSA –
DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO – FIXAÇÃO DE
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A nomeação de curador especial ao revel não impede a aplicação da distribuição dinâmica do ônus da prova.

Cabe ao credor o ônus de comprovar a regularidade da dívida que originou o protesto indevido, pois não se pode exigir do devedor a prova de fato negativo, ou seja, a inexistência da relação jurídica.

O protesto indevido de título caracteriza dano moral
in re ipsa
, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo, consoante entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por RAIMUNDO ALVES DA SILVA contra a sentença, de Id. n.º 249533162, proferida pelo Juízo da Vara Cível Única da Comarca de Tapurah, que, na Ação de Anulação de Protesto c/c Indenização por Danos Morais n.º 0000042-77.2016.8.11.0108, ajuizada em face de JORGE CORREIA FARIAS & CIA LTDA - ME,
julgou improcedente
o pleito exordial e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, observa a suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º do CPC.

Em suas razões, de Id. n.º 249533167, o apelante alega, em síntese, que nunca manteve relação comercial com a empresa apelada e que a cobrança é indevida, pleiteando, assim, a baixa do protesto e a condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais. Sustenta, ainda, que a revelia da parte contrária faz presumir como verdadeira a alegação de inexistência de relação jurídica entre as partes, e que o protesto indevido configura dano moral.

Requer, assim, o provimento do recurso para julgar procedentes os pedidos iniciais.

O preparo não foi recolhido em razão da concessão da assistência judiciária.

Contrarrazões de Id. n.º 249533170.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A questão é simples e não merece maior digressão.

Isso porque a controvérsia central, na hipótese, cinge-se à verificação da regularidade do protesto efetuado em nome do apelante e à possibilidade de indenização por danos morais decorrentes de inscrição indevida.

No Id. n.º 249532196, o autor demonstrou por meio do extrato do SCPC NET que havia a anotação de dois protestos em seu nome, no valor de R$967,00 (novecentos e sessenta e sete reais) cada, mas a parte adversa nada trouxe aos autos e foi considerada revel.

Nos casos de ação declaratória de inexistência de débito, a jurisprudência dominante compreende que cabe ao credor o ônus de provar a existência da relação contratual que originou a dívida.

Isso ocorre porque não se pode exigir do devedor a comprovação de que não contraiu a obrigação contestada, uma vez que tal exigência envolve a demonstração de um fato negativo.

É importante destacar que existem situações em que a produção da prova se torna excessivamente difícil ou até mesmo inviável, especialmente quando se trata de comprovar a inexistência de um fato.

Com efeito, comprovada a inexistência de relação jurídica entre as partes por meio da presunção gerada pela revelia da parte requerida, evidencia-se a irregularidade do protesto, o que enseja a sua anulação e a devida reparação pelos danos morais suportados pelo apelante.

A inscrição indevida do nome em cadastro de inadimplentes causa evidente dano moral, porquanto viola atributo da personalidade do consumidor, pois, além do desrespeito ao seu nome, restringe-lhe ilicitamente o crédito, atingindo sua dignidade. Dispensa-se a prova do prejuízo que, no caso, se presume.

No mesmo sentido é a jurisprudência, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - MANUTENÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - DANO MORAL PURO QUE INDEPENDE DE PROVA PARA A SUA INDENIZAÇÃO - APLICAÇÃO DA PENA DE LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ DA AUTORA - AFASTADA - DEVER DE INDENIZAR – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
O dano moral decorrente da ofensa é presumido, não sendo necessário a produção de prova para sua demonstração,
basta á ocorrência da manutenção indevida do nome de consumidor em órgão de proteção de crédito para gerar o dever de indenizar. Não existindo parâmetros para a fixação do valor do dano, a indenização por danos morais deve ser fixada pelo julgador segundo os princípios de razoabilidade e proporcionalidade, de modo a evitar a configuração de enriquecimento ilícito, devendo atender sempre à função compensatória ao ofendido e punitivo ao ofensor. Não age com má fé, aquele que busca a prestação jurisdicional em defesa de seus direitos e os tem reconhecidos.” (TJ/MT. QUINTA CÂMARA CÍVEL. RAC Nº 29332/2011. REL.DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO. J:. 31-8-2011) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - DANO MORAL IN RE IPSA - PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não havendo nos autos qualquer comprovação de ter ocorrido o negócio jurídico, cabendo a empresa de telefonia a demonstração do alegado, devendo assim suportar os riscos inerente à sua atividade, égide da teoria objetiva de responsabilidade civil.
Se da conduta ilícita, em face da responsabilidade objetiva, resultando na inserção indevida do nome nos órgãos de proteção ao crédito, é devida indenização a título de dano moral, que não prescinde de prova, pois trata de dano in re ipsa
. Não há minoração do valor arbitrado relativo aos danos morais, uma vez que observou às particularidades em que ocorreram os atos ilícitos e os princípios da moderação e razoabilidade e estando em parâmetro semelhante a entendimentos jurisprudenciais em situações semelhantes.” (TJ/MT. QUINTA CÂMARA CÍVEL. RAC Nº 56232/2011. REL. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO. J: 19.10.2011) (grifo nosso)

Com isso, comprovados os pressupostos da responsabilidade civil, passo ao exame do
quantum
indenizatório.

Consolidou-se, nos Tribunais Superiores, o entendimento de que a quantia deve ser arbitrada considerando o reconhecido poder econômico do réu, o caráter pedagógico da indenização, o grau de responsabilidade frente ao dano causado, a compensação do abalo moral sofrido pelo autor e impedir reiterada conduta abusiva do réu.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como a proporcionalidade e a razoabilidade.

Ao sopesar esses fatores, tenho que a condenação a título de danos morais
deve ser fixada em R$5.000,00 (cinco mil reais),
quantia esta que se mostra razoável frente às peculiaridades do caso em análise, pois, fundada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Neste sentido:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAL E MATERIAL. CUMULABILIDADE. POSSIBILIDADE. SÚMULA/STJ, ENUNCIADO 37. DANO MORAL ACOLHIDO. FIXAÇÃO NESTA INSTÂNCIA. BALIZAMENTO. RECURSO PROVIDO. I - Nos termos do enunciado 37 da Súmula desta Corte, são cumuláveis as indenizações por dano material e moral, oriundos do mesmo fato. II -O arbitramento do dano moral pode ser fixado nesta instância, buscando dar solução definitiva ao caso, com o objetivo de evitar inconvenientes e retardamento na solução jurisdicional. III -
Na fixação da indenização por danos morais, recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível sócio-econômico dos autores, e, ainda, ao porte da empresa recorrida, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento a realidade da vida e as peculiaridades de cada caso.”
(STJ -Recurso Especial (RESP) -nº 135202/97 -SP -RIP: 39429 -rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, 4ª Turma, julgado em 19/05/1998, DJU. 03/08/1998, p. 244) (grifo nosso)

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes, determinar o cancelamento do protesto indevido e condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$5.000,00 (cinco mil reais)
, corrigido monetariamente, a partir do arbitramento, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso.

Por conseguinte, inverto o ônus sucumbencial, devendo a apelada arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025